Tribunal: TJES
Processo: 5014303-82.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014303-82.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: NELITA CANDIDA LEAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE DE LAUDO UNILATERAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em contratos bancários contestados pelo consumidor, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

2. A apresentação de laudo técnico unilateral não supre a necessidade de prova pericial idônea quando há impugnação da autenticidade da assinatura.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar presume o dano moral, sendo desnecessária a prova do efetivo sofrimento.

4. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional à ofensa experimentada.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5014303-82.2023.8.08.0048

Apelante:

Banco C6 Consignado S/A

Apelada:

Nelita Candida Leão

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença de id. 12195987, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Nelita Cândida Leão, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a nulidade dos contratos e condenando o banco à devolução dos valores descontados indevidamente de forma simples, além de fixar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Determinou, ainda, que a apelada restitua à instituição financeira os valores efetivamente creditados em sua conta

No apelo de id. 12195990, o Banco C6 Consignado S.A. sustenta, em síntese, que: (i) houve falha na distribuição do ônus da prova, cabendo ao magistrado determinar, de ofício, a realização de perícia grafotécnica para validar a autenticidade das assinaturas; (ii) a sentença interpretou incorretamente o Tema 1.061 do STJ, pois a exigência de prova de autenticidade pode ser suprida por outros meios probatórios além da perícia grafotécnica; (iii) apresentou laudo técnico de empresa especializada que confirmou a regularidade dos contratos; e (iv) a condenação por danos morais foi excessiva, pois não houve demonstração concreta de sofrimento pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas no id. 12195992.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado, com especial enfoque na necessidade de prova cabal pela instituição financeira acerca da autenticidade da assinatura da apelada.

O recurso não merece provimento.

A relação jurídica posta em juízo caracteriza-se como relação de consumo, sendo inegável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, à luz do art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço.

Nos casos de empréstimos consignados impugnados pelo consumidor, o STJ firmou jurisprudência segundo a qual cabe ao banco demonstrar a regularidade do ajuste, especialmente no que tange à autenticidade da assinatura (Tema Repetitivo 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Essa responsabilidade decorre do fato de que a instituição financeira é quem detém os meios técnicos e operacionais para garantir a segurança das contratações.

Embora o apelante alegue que apresentou laudo técnico particular, tal prova não possui força vinculativa para afastar a necessidade de uma perícia grafotécnica judicial, sobretudo quando há impugnação específica da parte autora quanto à assinatura.

A prova documental unilateralmente produzida pelo banco não se sobrepõe ao direito da consumidora de questionar a veracidade do contrato.

A sentença, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, havendo impugnação da assinatura pelo consumidor, a instituição financeira deve demonstrar, de forma inequívoca, que o contrato foi efetivamente firmado por ele.

No caso concreto, o banco não trouxe qualquer comprovação irrefutável da regularidade da contratação, limitando-se a apresentar um laudo técnico unilateral e registros de depósitos bancários.

Apenas o fato de haver crédito em conta não confirma a legitimidade da contratação, pois há múltiplas hipóteses em que fraudes desse tipo ocorrem sem o conhecimento do consumidor.

A jurisprudência reconhece que a mera existência de depósitos bancários não é suficiente para validar uma obrigação contratual contestada, devendo a instituição financeira demonstrar que houve consentimento legítimo da consumidora.

No tocante à indenização por danos morais, a condenação deve ser mantida.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário gera sofrimento e angústia ao consumidor, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. O desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar tem presunção de dano moral, dispensando prova específica do abalo sofrido.

O montante fixado em R$ 2.000,00 revela-se moderado e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao punitivo da indenização.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito à sentença recorrida, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.